Tribunal: STJ
Processo: 0707000-35.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951336 - DF
(2025/0198419-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA PAES LEME PIRES
ADVOGADO
: MAURICIO MARTINEZ TOLEDO DOS SANTOS - RJ112725
EMBARGADO
: NP FRANCHISING LTDA
OUTRO NOME
: FRANGO NO POTE LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DAVID SANTOS - SP146339
GUILHERME RUBENS VEGA SILVA - SP354850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA55869336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d0f28a59-d5ea-4780-916f-2969c46f4811

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/04/2026
13/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d0f28a59-d5ea-4780-916f-2969c46f4811

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951336 - DF
(2025/0198419-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA PAES LEME PIRES
ADVOGADO
: MAURICIO MARTINEZ TOLEDO DOS SANTOS - RJ112725
EMBARGADO
: NP FRANCHISING LTDA
OUTRO NOME
: FRANGO NO POTE LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DAVID SANTOS - SP146339
GUILHERME RUBENS VEGA SILVA - SP354850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA54995020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:17
Código de Controle do Documento: 89e4ca99-4f1d-436f-85f7-f139d7fbd844

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 738-742) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 732-733):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso especial por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 dias úteis, conforme os arts. 219, e 1.003, § 5o, do caput,
CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo
no ato da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do § 6o, do CPC, a parte
não se desincumbiu do ônus.
art. 1.003,
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta para tanto que (fl. 739):
Ocorre que o Agravo Interno demonstrou exaustivamente que a suspensão
em tela decorre de Lei Federal, especificamente do
do Código de
Art. 220
Processo Civil, norma de ordem pública e aplicação nacional obrigatória.
A jurisprudência deste c. STJ é pacífica no sentido de que a exigência de
comprovação documental restringe-se aos feriados locais. Não se exige da
parte a prova da vigência de lei federal (
). Ao aplicar a regra
iura novit curia
de feriado local para uma suspensão prevista no CPC, o acórdão omitiu-se
em enfrentar a tese da incidência automática da lei federal, que posterga o
início do prazo recursal para o primeiro dia útil subsequente ao recesso (
), tornando tempestivo o recurso interposto em
21/01/2025
11/02/2025.
Requer-se, portanto, o suprimento desta omissão para que a Turma se
manifeste sobre a aplicabilidade direta do
do CPC,
Art. 220
independentemente de prova de ato local.
Documento eletrônico VDA54995020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:17
Código de Controle do Documento: 89e4ca99-4f1d-436f-85f7-f139d7fbd844

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 747-753), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 734):
O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
caput, e 1.003, § 5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação da ocorrência de feriado
local ou da suspensão do prazo no ato da interposição do recurso.
Intimada para sanar o vício (fl. 657), com fundamento no § 6o, do art. 1.003,
CPC, a parte trouxe documentação inidônea (fls. 658-659).
Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:17
Código de Controle do Documento: 89e4ca99-4f1d-436f-85f7-f139d7fbd844

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.951.336 / DF
Número Registro: 2025/0198419-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07070003520238070001 7070003520238070001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO DE OLIVEIRA PAES LEME PIRES
ADVOGADO
: MAURICIO MARTINEZ TOLEDO DOS SANTOS - RJ112725
AGRAVADO
: NP FRANCHISING LTDA
OUTRO
NOME
: FRANGO NO POTE LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE DAVID SANTOS - SP146339
GUILHERME RUBENS VEGA SILVA - SP354850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO DE OLIVEIRA PAES LEME PIRES
ADVOGADO
: MAURICIO MARTINEZ TOLEDO DOS SANTOS - RJ112725
EMBARGADO : NP FRANCHISING LTDA
OUTRO NOME : FRANGO NO POTE LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DAVID SANTOS - SP146339
GUILHERME RUBENS VEGA SILVA - SP354850
Documento eletrônico VDA55855734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:47
Código de Controle do Documento: 47014db5-79fd-49ae-8633-e7a5c760cf65

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:47
Código de Controle do Documento: 47014db5-79fd-49ae-8633-e7a5c760cf65